Tribunal: TJES
Processo: 5000203-89.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000203-89.2024.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CUSTOS LEGIS: JOAO VITOR AMORIM MESQUITA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MEDALHA VALOR POLICIAL MILITAR. DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA NOS AUTOS DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO NO SENTIDO DE SER ATRIBUÍDO EFEITO SUSPENSIVO À MEDIDA LIMINARMENTE PLEITEADA. PRESENTES OS REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA ANTECIPADA NO PROCESSO DE ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO LIMINAR NO PROCESSO DE ORIGEM MANTIDA.

1.
Cuidam os autos de agravo de instrumento, impetrado pelo Estado do Espírito Santo em face da decisão proferida no processo nº 5007060-53.2024.8.08.0048, a qual deferiu a tutela de urgência postulada pela Agravada, para suspender a decisão administrativa de contraindicação do autor à medalha Valor Policial Militar, bem como determinou que ao agravante seja novamente apreciada a indicação do autor à aludida medalha, se abstendo de utilizar como alicerce para eventual contraindicação, a punição administrativa já reabilitada.

2.
Pretendeu o agravante interpor o presente recurso, pugnando pela reforma da referida decisão proferida, alegando a ausência dos requisitos ensejadores da tutela de urgência.

3.
Em ID 7843540, houve o indeferimento do pedido de efeito suspensivo.

4. No mérito, o agravo de instrumento deve ser mantido, vez que, ao menos em sede de cognição sumária, vislumbro o preenchimento dos requisitos necessários para fornecimento do medicamento postulado pela parte autora.

5.
Nota-se que a contraindicação à concessão da medalha “valor policial militar” decorreu da existência de punição administr
ativa. No entanto, foi reconhecido o instituto da reabilitação em favor do autor. Desta forma, vê-se a ilegalidade da decisão administrativa de contraindicação, na medida em que esta considerou a existência de punição disciplinar pretérita.

6.
Assim, tem-se que a tutela de urgência deferida na origem deve ser mantida incólume, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/2009.

7.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)